Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 503 (quinhentos e três) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006); (ii) fixação de regime inicial aberto; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.
4. Redimensionada a pena e preenchido os demais requisitos, impõe-se a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
5. Atendidos os pressupostos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.